Tribunal: TJDFT
Processo: 0734761-35.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0734761-35.2023.8.07.0003 RECORRENTE: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP RECORRIDA: WANESSA MONTALVAO FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. 1. Apelações cíveis contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a ré a retirar do sítio de internet da autora fotografias e a menção de apreensão do valor de R$ 9.000,00 alegadamente localizado em órgão genital da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. 2. Liberdade de expressão e informação - na qual se inclui a liberdade de imprensa – e inviolabilidade da intimidade e da vida privada estão expressos no texto constitucional, integrando o rol dos direitos fundamentais. 3. A Constituição Federal, em interpretação sistemática, atribui posição preferencial (preferred position) à liberdade de expressão e de imprensa, conforme destacado pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação 22.328, julgada em 06/03/2018: “A Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional ( ). Este lugar privilegiado que a liberdade de expressão ocupa nas ordens interna e internacional tem a sua razão de ser. Ele decorre dos próprios fundamentos filosóficos ou teóricos da sua proteção, entre os quais se destacam cinco principais: (i) a função essencial que desempenha para a democracia, ao assegurar um livre fluxo de informações e a formação de um debate público robusto e irrestrito, condições essenciais para a tomada de decisões da coletividade e para o autogoverno democrático; (ii) a dignidade humana, ao permitir que indivíduos possam exprimir de forma desinibida suas ideias, preferências e visões de mundo, bem como terem acesso às dos demais indivíduos, fatores essenciais ao desenvolvimento da personalidade, à autonomia e à realização existencial; (iii) a busca da verdade, ao contribuir para que ideias só possam ser consideradas ruins ou incorretas após o confronto com outras ideias; (iv) a função instrumental ao gozo de outros direitos fundamentais, como o de participar do debate público, o de reunir-se, de associar-se, e o de exercer direitos políticos, dentre outros; e, conforme destacado anteriormente (v) a preservação da cultura e da história da sociedade, por se tratar de condição para a criação e o avanço do conhecimento e para a formação e preservação do patrimônio cultural de uma nação.” 4. Todavia, o reconhecimento da primazia da liberdade de expressão e informação não exime a imprensa de responsabilidade em casos de abuso de direito ou quando a divulgação extrapola os limites do exercício regular do direito de informar. Por isto a necessidade de análise cuidadosa do caso em discussão para o fim de ponderar os interesses e valores em disputa. 5. A manchete (afirmação de a autora ter ocultado quantia alentada em dinheiro em suas partes íntimas quando de cumprimento de mandado de busca e apreensão), ao utilizar termos pejorativos e sem qualquer indicação de veracidade evidencia o descumprimento do dever de veracidade e de diligência na apuração dos fatos, o que configura abuso de direito, máxime se se considerar o fato de ter sido identificada por pessoas do seu círculo social, de ter sido alvo de comentários jocosos, o que suficiente a comprovar o alegado abalo emocional e o constrangimento público. E disto decorre a correção do reconhecimento em sentença de dano moral passível de reparação. 6. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelos danos morais atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, os efeitos do dano e as condições econômicas das partes, não sendo caso nem de majoração, nem de redução. 7. Em razão da alteração legislativa promovida pela Lei 14.905/2024, que modificou os artigos 389 e 406 do Código Civil, os critérios de correção e juros em casos como o presente devem ser ajustados. A correção monetária deverá observar o IPCA a partir do arbitramento da indenização, enquanto os juros de mora deverão incidir à taxa de 1% ao mês desde a citação até 31/08/2024. A partir dessa data, aplicar-se-á a equação determinada pela legislação vigente, correspondente à taxa SELIC menos o IPCA. 8. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso da ré. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 187, 373 e 927, todos do Código de Processo Civil, 884 do Código Civil, e Súmula 403 do STJ, insurgindo-se contra sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que o acórdão impugnado desconsiderou que a fotografia utilizada na matéria jornalística em discussão já se encontrava disponível na internet, inclusive em rede social da recorrida, cujo nome sequer foi mencionado, bem como que a sua veiculação foi desprovida de intuito lucrativo ou comercial, havendo, ainda, a distorção da imagem para evitar reconhecimento. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJAM. No extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV e 220, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 187, 373 e 927, todos do CPC e 884 do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: "Alterar a conclusão da Corte de origem quanto à existência de danos morais, demandaria, necessariamente, a reapreciação do contexto fático probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.833.548/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo especial com base na indicada afronta à Súmula 403 do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Quanto ao recurso extraordinário, inviável seu prosseguimento ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Quanto à suposta afronta ao art. 114, I, da CF/1988, embora o recorrente tenha indicado a norma constitucional supostamente violada, não demonstrou de modo ocorreu a alegada violação, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), tendo em vista a deficiência na fundamentação. 4. Em relação à alegada ofensa aos arts. 5o, II, e 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 5. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.” 6. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido relativamente ao “desvirtuamento do regime jurídico-administrativo” alegado pelo recorrente, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme expresso na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1563660 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-11-2025 PUBLIC 04-11-2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, tampouco reuniria condições de transitar o apelo extremo no que se refere ao aludido malferimento aos artigos 5o, incisos IV, IX e XIV e 220, ambos da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF: "A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula no 279/STF” (ARE 1537192 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 30-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-05-2025 PUBLIC 07-05-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025